Tribunal: TJDFT
Processo: 0725084-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725084-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIANE DA SILVA PINTO FALQUETO AGRAVADO: ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES D E S P A C H O Na decisão de ID 37915783, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar formulado no presente agravo de instrumento interposto por ELIANE DA SILVA PINTO FALQUETO. Na petição juntada ao ID 37955576, a agravante interpôs agravo interno. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte contrária para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator